Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-86.2021.8.11.0049
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001541-86.2021.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (EMBARGANTE), GABRIELA CASTELO BRANCO DE ALBUQUERQUE - CPF: 042.128.071-90 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), SKARLLAT FONSECA FERRO - CPF: 047.205.851-75 (ADVOGADO), VIVIANE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 037.315.731-21 (ADVOGADO), WICTOR YGOR LUCAS FIGUEIRA - CPF: 043.272.771-00 (ADVOGADO), GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - CPF: 003.444.651-60 (ADVOGADO), LUZIMAR BEZERRA PEREIRA - CPF: 011.296.801-50 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (EMBARGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001541-86.2021.8.11.0049

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO PRIMEIRO RECURSO – TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO – ART. 942, CPC – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração, quando opostos contra acórdão proferido pelo órgão com composição ampliada (art. 942, CPC), deve observar o mesmo quórum (ampliado).

A inobservância do quórum ampliado acarreta a nulidade do julgamento dos embargos de declaração, de maneira que outro deve ser proferido em nova sessão de julgamento nos moldes do art. 942, CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001541-86.2021.8.11.0049

EMBARGANTE: MARCOS BORGES DE ARAUJO

EMBARGADO: AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Segundos Embargos de Declaração opostos por
Marcos Borges de Araújo.

Alega a nulidade do acórdão proferido no primeiro recurso de Embargos de Declaração, em razão da ausência do julgamento com composição ampliada.

Sustenta ainda, que o v. acórdão restou omisso quanto a alegação de contradição ao afastar a preliminar de falta de interesse por ausência de interpelação prévia para purgação da mora. Realça que o fundamento diverge da conclusão.

Diz também que omisso em relação a fixação dos honorários sucumbenciais.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de atribuir o efeito infringente para anular o v. acórdão para que outro seja proferido com o quórum ampliado, em face da aplicação da técnica de julgamento na Apelação. Postula ainda, que sejam sanados os vícios de contradição e omissão apontados.

Em petição (id 167315685), o embargante postula pela concessão do efeito suspensivo aos Embargos de Declaração para o fim de suspender os efeitos da sentença e acórdão postos em cumprimento provisório.

Explica que em Cumprimento Provisório de Sentença, foi determinada a desocupação da área objeto de rescisão no prazo de 30 dias, sob pena de multa e desocupação forçada, decisão que foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1007170-23.2023.8.11.0000, cujo pleito liminar de suspensão dos efeitos do v. acórdão foi indeferido.

Complementa que em razão do prazo de desocupação que estava se esgotando, postulou ao Juízo a dilação, o que foi deferido pelo Juiz em substituição ao titular, pelo prazo de 30 dias. Diz, contudo, que ao retornar a comarca, o Juiz titular, em decisão surpresa, revogou referida decisão e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse a ser promovido nos dias 09 e 10/05/2023.

Sustenta, assim, a necessidade da concessão do efeito suspensivo neste segundo recurso de embargos, em razão da probabilidade de provimento, bem assim pelo dano grave e de difícil reparação, consubstanciado pela demissão de 07 funcionários e o desalojamento de mais de 21 pessoas que residem na área, além de mais de 2.000 cabeças de gado. Soma-se, de acordo com o embargante, o fato de que todos os bens da embargada foram tornados indisponíveis pela Justiça Federal, o que torna duvidoso o ressarcimento a ele devido.

Requer que em razão da urgência, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para suspender imediatamente os efeitos da sentença e do acórdão postos em cumprimento provisório.

Efeito suspensivo aos embargos de declaração, indeferido (id 167590153).

Contrarrazões (id 168378195). Alega ser desnecessária a técnica de julgamento dos embargos de declaração que foram desprovidos à unanimidade. Argui que no julgamento dos aclaratórios, não se adentrou na questão preliminar decidida pela técnica de julgamento, bem como no mérito do recurso de apelação, que foi parcialmente provido por unanimidade. Aduz, de outra via, que a ampliação do quórum somente se daria se houvesse voto divergente no julgamento dos embargos de declaração, o que não ocorreu. Realça, ainda, que eventual nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte. Anota, também, que os declaratórios buscam rediscutir matéria já analisada no recurso. Postula pelo desprovimento do recurso com a condenação do embargante na multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Estes segundos embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta nulidade quanto ao quórum de julgamento do primeiro recurso, bem assim, sanar omissão.

Consta que em razão da divergência no julgamento da preliminar do recurso de apelação interposto pelo aqui embargante, Marcos Borges de Araujo, foi aplicada a técnica de julgamento do art. 942 do CPC. Na hipótese, o v. acórdão concluiu em rejeitar, por maioria, a preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, cujo julgamento realizado pela composição dos membros da Quarta Câmara de Direito Privado, negaram provimento ao recurso de Marcos Borges de Araujo e deram parcial provimento ao recurso da Agropecuária Santo Estevão S.A., contudo, sem aplicar efeito infringente.

A controvérsia inicial está em verificar se o julgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo colegiado ampliado também deve observar a sistemática do art. 942 do CPC.

Com efeito, nos termos do art. 942 do CPC, o julgamento pela maioria determina uma nova composição para o órgão julgador. Desse modo, considerada a finalidade integrativa, os embargos de declaração devem ser julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

Sobre o tema, o ensinamento de Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha:

Proferido o julgamento com composição ampliada, na forma do art. 942 do CPC, é possível que sejam opostos embargos de declaração.

Nesse caso, os embargos serão julgados pelo órgão em sua composição originária, só com três membros, ou por sua composição ampliada? Os embargos de declaração devem ser julgados pelo órgão que proferiu o acórdão embargado.

Se o julgamento foi proferido com composição ampliada, é esta mesma composição ampliada que deve julgar os embargos de declaração.

Cabe ao órgão julgador, com a composição ampliada, examinar os embargos para inadmiti-los, rejeitá-los ou acolhê-los.

Se resolver acolhê-los, deverá suprir a omissão, esclarecer a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material apontado pela parte embargante.

Enfim, opostos embargos de declaração nesse caso, deve haver nova convocação dos julgadores que não compõem originariamente a turma julgadora para que, com a composição ampliada, possam apreciá-los e julgálos.
(Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 15ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm. 2018. p. 102)

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, perfilham o mesmo entendimento:

6. Embargos Declaratórios do Julgamento Ampliado. O julgamento pela maioria determina, nas hipóteses legais (art. 942, CPC), uma nova composição para o órgão julgador. É essa nova composição a responsável pela continuação do julgamento. Como os embargos declaratórios visam a aperfeiçoar o julgamento, é claro que todos os membros do colegiado que desse participaram devem compor igualmente o colegiado para o julgamento dos embargos declaratórios. O que determina essa composição igualmente ampliada é o vínculo existente entre o julgamento embargado e os embargos declaratórios: existe uma relação de complementaridade entre o acórdão embargado e o acórdão dos embargos declaratórios, de modo que é preciso guardar simetria entre os componentes do órgão julgador.
(Código de Processo Civil Comentado. 8ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2022).

Nessa linha de entendimento, o recente julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. ART. 942, CAPUT, DO CPC. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DO RECURSO DE APELAÇÃO E POSTERIOR UNANIMIDADE NO JULGAMENTO DOS RESPECTIVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE.

1. Ação declaratoria de filiação socioafetiva post mortem.

2. Controvérsia em torno da necessidade de aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, na hipótese em que são julgados embargos de declaração opostos contra acórdão não unânime que desproveu o recurso de apelação.

3.
À luz do que disciplina o art. 942 do CPC, é inegável que o julgamento pela maioria determina, nas hipóteses legais, uma nova composição para o órgão julgador
.

4.
Em razão da precípua finalidade integrativa, os embargos de declaração devem ser julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida
.

5. Logo, o julgamento dos embargos de declaração, quando opostos contra acórdão proferido pelo órgão em composição ampliada, deve observar o mesmo quórum (ampliado), sob pena de, por outro lado, a depender da composição do órgão julgador, o entendimento lançado, antes minoritário, poder sagrar-se vencedor se, caso excepcionalmente, sejam atribuídos efeitos infringentes aos aclaratórios.

6. Entendimento defendido por respeitável doutrina e cristalizado nos Enunciados 137 das Jornadas do Centro de Estudos Judiciários (Conselho da Justiça Federal) e 700 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

7. No caso, o Tribunal de origem, ao deixar de ampliar o quórum da sessão realizada no dia 25/2/2022, inobservou o enunciado normativo inserto no art. 942 do CPC, sendo de rigor declarar a nulidade por "error in procedendo". 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE SEJA CONVOCADA NOVA SESSÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO.
(REsp n. 2.024.874/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

De relevo, a conclusão do referido julgado:
“o julgamento dos embargos de declaração, quando opostos contra acórdão proferido pelo órgão em composição ampliada, deve observar o mesmo quórum (ampliado), sob pena de, por outro lado, a depender da composição do órgão julgador, o entendimento lançado, antes minoritário, poder sagrar-se vencedor se, excepcionalmente, sejam atribuídos efeitos infringentes aos aclaratórios”
.

Anota-se, por importante, que os primeiros declaratórios têm pedido de efeito infringente, o que resultar em alteração do v. acórdão.

Desta feita, a nulidade apontada revela-se vício instransponível, razão pela qual resta prejudicado o exame das demais questões suscitadas pelo embargante.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para declarar a nulidade do julgamento dos embargos de declaração (id 165823653), para que seja convocada nova sessão de julgamento nos moldes do art. 942 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023